Tribunal: TJDFT
Processo: 0745131-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745131-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VALMIR APARECIDO BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução no 0707289-31.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD. Eis a r. decisão agravada: “O exequente requereu a consulta ao sistema SERP-JUD, para tentar localizar bens móveis e imóveis em nome do executado. Nota-se que as pesquisas Sisbajud e Renajud já foram realizadas (ID 246901490), sendo que restaram infrutíferas. A busca por imóveis em nome do devedor pode ser realizada de forma extrajudicial, por meio da pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Logo, não há razões de transferir esse ônus ao judiciário, cabendo ao credor buscar os meios necessários e ao seu alcance para a indicação concreta de bens penhoráveis. Diante disso, tem-se que a consulta ao referido sistema seria infrutífera, razão pela qual indefiro o pleito autoral. À Secretaria: Suspenda-se o feito, nos termos da decisão de ID 248670466 – 03/09/2025.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria indevidamente restringido a atuação do credor na busca pela satisfação do crédito exequendo. Alega que, embora já tenham sido realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas restaram infrutíferas, sendo legítima e proporcional a utilização do SERP-JUD como medida subsidiária para localização de bens penhoráveis. Afirma que a decisão agravada contraria o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC, bem como o entendimento consolidado no âmbito do TJDFT, que reconhece a legitimidade da consulta ao SERP-JUD como instrumento de efetivação da execução, especialmente quando esgotadas as demais alternativas processuais. O agravante sustenta, ainda, que a medida pleiteada é plenamente reversível, pois se trata apenas de ato de requisição de informações, sem implicar constrição patrimonial imediata. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de utilização do SERP-JUD como meio legítimo de pesquisa patrimonial. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada, de imediato, a pesquisa ao SERP-JUD. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da medida pleiteada. Preparo no ID 77359067. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator